Tribunal: TJES
Processo: 5003962-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA –
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Ao decidir o Tema de Repercussão Geral n. 1.154, o e. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
” (STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário, j. 24/06/2021) (id. 3572443);

3
.
Não há que se falar em competência da Justiça Federal no presente caso, notadamente porque o pedido formulado pelo apelante embargado não é de expedição/registro de diploma, mas sim de apreciação de ilegalidades ocorridas no ato de reprovação em duas disciplinas;

4
.
Ademais, o referido precedente foi construído a partir de casos ligados a intercorrências na expedição/registro de diploma por instituição de ensino superior não credenciada pelo Ministério da Educação, o que não é o caso.

6
.
Não há omissão no v. acórdão uma vez que o Tema de Repercussão Geral n. 1.154 não se aplica;

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003962-07.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRO TONINI DA SILVA
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003962-07.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)

EMBARGADO:
SANDRO TONINI DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)
contra o v. acórdão de id. 3554015, que deu parcial provimento à apelação interposta por
SANDRO TONINI DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Alega a embargante que o v. acórdão é omisso quanto ao
Tema de Repercussão Geral n. 1.154
, em que o e. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
” (STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário, j. 24/06/2021) (id. 3572443).

O embargado ofertou contrarrazões, aduzindo que o aludido precedente não se aplica ao caso (id. 3615686).

A d. Procuradoria de Justiça Cível declarou não ser hipótese de sua intervenção (id. 3595568).

É o breve relatório.

I
nclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01/11/2022. - Acompanho o eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003962-07.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)

EMBARGADO:
SANDRO TONINI DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO UNIDADE V. VELHA DE ENSINO SUPERIOR (UVV)
contra o v. acórdão de id. 3554015, que deu parcial provimento à apelação interposta por
SANDRO TONINI DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha.

Alega a embargante que o v. acórdão é omisso quanto ao
Tema de Repercussão Geral n. 1.154
, em que o e. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
” (STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário, j. 24/06/2021) (id. 3572443).

O embargado ofertou contrarrazões, aduzindo que o aludido precedente não se aplica ao caso (id. 3615686).

A d. Procuradoria de Justiça Cível declarou não ser hipótese de sua intervenção (id. 3595568).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, alega o embargante, em suas
razões recursais
, que o v. acórdão é omisso quanto ao
Tema de Repercussão Geral n. 1.154
, em que o e. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
” (STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário, j. 24/06/2021) (id. 3572443).

Sem maiores delongas, tal como decidiu o d. Juízo
a quo
em sua r. sentença, não há que se falar em competência da Justiça Federal no presente caso, notadamente porque o pedido formulado pelo apelante embargado
não é de expedição/registro de diploma
, mas sim de apreciação de ilegalidades ocorridas no ato de reprovação em duas disciplinas.

Tanto é que não houve, no v. acórdão combatido, ordem para expedição/registro de diploma. Notemos: “
Pelo
exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença e, consequentemente: (i)
anular
o lançamento de faltas nas disciplinas de Prática Jurídica I e Pratica Jurídica II, com o aproveitamento das notas lançadas nas referidas matérias;
(ii)
determinar
a expedição de certificado de conclusão de curso e/ou documento necessário para o efetivo registro do diploma de graduação
; e (iii)
condenar
a apelada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao apelante, a títulos de danos morais
”.

Desse modo, resta afastada a aplicação da tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 1.154, também porque o referido precedente foi construído a partir de casos ligados a intercorrências na expedição/registro de diploma por instituição de ensino superior não credenciada pelo Ministério da Educação
1
, o que não é o presente caso.

À luz do exposto,
não existindo
omissão
no
v
. acórdão
uma vez que o
Tema de Repercussão Geral n. 1.154
não se aplica
,
CONHEÇO
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil.
3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União.
5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE n. 750.186-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/8/2014)

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
INEXISTÊNCIA –
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA –

ACÓRDÃO
MANTID
O

– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Ao decidir o Tema de Repercussão Geral n. 1.154, o e. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
” (STF, RE 1.304.964/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário, j. 24/06/2021) (id. 3572443);

3
.
Não há que se falar em competência da Justiça Federal no presente caso, notadamente porque o pedido formulado pelo apelante embargado não é de expedição/registro de diploma, mas sim de apreciação de ilegalidades ocorridas no ato de reprovação em duas disciplinas;

4
.
Ademais, o referido precedente foi construído a partir de casos ligados a intercorrências na expedição/registro de diploma por instituição de ensino superior não credenciada pelo Ministério da Educação, o que não é o caso.

5.
Não há omissão no v. acórdão uma vez que o Tema de Repercussão Geral n. 1.154 não se aplica;

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.